Tribunal: TJDFT
Processo: 0003703-31.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. DIMINUIÇÃO EM FACE DE VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MULTA. DESCABIMENTO.

1. Nos crimes praticados no âmbito doméstica, deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova

2. Comprovada a lesão pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como a autoria pelos depoimentos prestados nos autos, resta configurada a prática do delito previsto no artigo 129, §9°, do CP.

3. Não age sob domínio de violenta emoção o agente que, de forma desproporcional, agride fisicamente a vítima, em resposta a uma discussão verbal.

4. Nos termos do artigo 17 da Lei 11.340/2006, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade pelo pagamento isolado de multa.

5. Apelação conhecida e desprovida.